Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-20.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO n.º 0000136-20.2019.8.05.0065

Comarca de Origem: conde

PROCESSO DE 1° GRAU:
0000136-20.2019.8.05.0065

APELANTE: lucimÁrio nery da conceição

advogado: daniel macedo conceição

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORa de justiça: ana patrícia vieira chaves melo

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

P
ENAL.
PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO CONFIGURA
DO
. JURADOS QUE ESTÃO IMPEDIDOS DE CONVERSAREM ENTRE SI APENAS ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

AQUIESCÊNCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO
. ART. 571, INCISO V
III
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
EXASPERADOR. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO ADOTADO PREDOMINANTEMENTE PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REGIME FEC
H
ADO. PERSISTÊNCIA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ART. 387, §1º, DO CPP, QUE DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311 DO CPP. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Consoante art. 563 do Código de Processo Penal, vige na legislação processual o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual a ausência de prejuízo à parte obsta a decretação da nulidade.

É defeso à parte alegar nulidade para qual tenha concorrido,
ex vi
art. 565 do Código de Processo Penal, dispositivo reflexo do postulado
venire contra factum proprium
.

Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, eventual nulidade observada durante o julgamento em plenário deve ser arguida logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

A existência de circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu obsta a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No cálculo da pena-base, quando ausentes motivos que justifiquem a imposição de fração diversa, aplica-se o
quantum
de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo), considerado o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o delito,

por circunstância judicial negativada,
conforme critério matemático adotado predominantemente pelos Tribunais Superiores.

Com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em vigor desde 23/01/2020, o art. 387, § 1º, do CPP, deve ser interpretado conforme o art. 311 do CPP, não mais se admitindo, no sistema acusatório brasileiro, a decretação de ofício da prisão cautelar, sem prévio requerimento do Ministério Público, por ocasião da sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000136-20.2019.8.05.0065, da comarca de Conde, em que figuram como recorrente Lucimário Nery da Conceição e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000136-20.2019.8.05.0065)